Tribunal: TJMT
Processo: 1007972-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007972-60.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), JOSILENE NATALIA LEMK - CPF: 022.179.521-96 (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECITECI (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTES OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –– INEXISTENTE - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE – SEM EFEITOS INFRIGENTES.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 -
Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos se impõe, para fins de manifestação sobre o ponto omisso e integrar os fundamentos do acórdão, sem, necessariamente, haver modificação no julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
,

nos autos do Mandado de Segurança

registrado sob o no
. 1007972-60.2019.8.11.0000,

que, à unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário, suscitada de ofício pela relatora e rejeitou a preliminar de nulidade formação de litisconsórcio, e no mérito, concedeu a segurança vindicada, nos termos do voto da Relatora.

Em suas razões recursais,

o Embargante alega que há omissão

no acórdão, sob o fundamento de que a decisão impugnada não manifestou quanto

às justificativas por si apresentadas quanto à prorrogação de validade do certame, ante a ausência de nomeações dos aprovados no concurso público,

dentre elas
, está a de inexistência de imóvel próprio para a Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Lucas do Rio Verde, município para o qual a Embargada foi aprovada
,
o que, deveras,
impactou na oferta de vagas
e na
nomeação
durante o prazo de validade do concurso.

Sustenta que,
há erro de fato
, posto que, diversamente do descrito no acórdão,
o atraso no pagamento dos subsídios dos servidores do Estado de Mato Grosso começou em dezembro de 2018 e o parcelamento começou a partir de janeiro de 2019.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanada a omissão e erro de fato apontados,
bem como a manifestação expressa dos dispositivos violados, para fins de prequestionamento.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID n. 46753480

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
nos autos do Mandado de Segurança
registrado sob o no
. 1007972-60.2019.8.11.0000,
que, à unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário, suscitada de ofício pela relatora e rejeitou a preliminar de nulidade formação de litisconsórcio, e no mérito, concedeu a segurança vindicada, nos termos do voto da Relatora.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MÉRITO – SECITEC – TÉCNICO DE APOIO EDUCACIONAL – GRUPO IV – POLO DE LUCAS DO RIO VERDE – LIMINAR INDEFERIDA –

PRELIMINAR DE NULIDADE – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – CONTRATATAÇÃO TEMPORÁRIA – AFASTADA – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECONHECIDA
–

CANDIDATA CLASSIFICADA EM 1o LUGAR - DENTRO DO NÚMERO

DE VAGAS PREVISTAS

NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE –

DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –

SEGURANÇA CONCEDIDA.1 -
compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso

2 - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

3 -
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher
o momento
no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um
direito
do concursando aprovado e, dessa forma, um
dever
imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um
dever de nomeação
para a própria Administração e, portanto, um
direito à nomeação
titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
.

4 - Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante

Em suas razões, o Embargante alega omissão
no acórdão, sob o fundamento de que a decisão impugnada não manifestou quanto às justificativas apresentadas pelo Embargante para o fim de não prorrogar o certame e nomear os candidatos aprovados no concurso realizado pela SECITEC, dentre elas
, está a de inexistência de imóvel próprio para a para a Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Lucas do Rio Verde, município para o qual a Embargada foi aprovada,

o que, deveras,
impactou na oferta de vagas
e na
nomeação
durante o prazo do concurso,

constato a

ocorrência de omissão no acórdão nesse ponto.

Entretanto,
essa omissão não altera o resultado do recurso, uma vez que
o Edital no. 01/2018-SECITEC, de 22-1-2018, para o cargo,
e para tanto, certamente, havia previsão orçamentária e escolas carentes de pessoal nessa específica função.

Além do mais, o Edital não apontou a construção de escolas como condição para o preenchimento das vagas, nem anunciou que os aprovados comporiam cadastro de reserva.

Impende destacar que, a Impetrante foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital regulamentador do certame e que o prazo de validade expirou, sem que houvesse sua prorrogação,
portanto, consumada a violação ao direito subjetivo da Impetrante, ora Embargada.

Desse modo, é certo que a Embargada tem direito subjetivo à nomeação ao cargo pleiteado, já que é dever de boa-fé da Administração respeitar as regras do Edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público.

No que concerne a alegação de que há erro de fato
, posto que, diversamente do descrito no acórdão,
o atraso no pagamento dos subsídios dos servidores do Estado de Mato Grosso começou em dezembro de 2018 e o parcelamento começou a partir de janeiro de 2019, também deve prosperar, entretanto, não altera o resultado do recurso.

Isso porque,
embora o Estado de Mato Grosso ressalte que vive uma situação econômica financeira de extrema gravidade, e que deu início em dezembro de 2018, e não como mencionado no acórdão em janeiro de 2018, não observo nenhuma situação excepcional que justifique a negativa de nomeação da candidata aprovada para a única vaga ofertada.

Ademais,
se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe que há a necessidade e também disponibilidade orçamentária para tanto.

Com essas considerações, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos declaratórios,
para sanar a omissão e o erro de fato apontados
,
sem atribuição de efeitos infringentes
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021